Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713850-53.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA FERREIRA ROCHA DE OLIVEIRA, ROMULO ROCHA DE OLIVEIRA, L. F. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MIRANDA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o embargante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 45624851 e 45625875. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator